Tribunal: TJDFT
Processo: 0003878-68.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0003878-68.2017.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSIAS NUNES VALADAO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de impugnação do exequente quanto aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no ID 45151236 relativos aos honorários de sucumbência. O exequente manifestou discordância quanto aos cálculos oficiais, sob o argumento de que: a) ao apurar o montante devido, a Contadoria não deduziu os valores pagos no precatório 0019583-09.2017.8.07.0000 por meio da preferência constitucional, conforme alvarás de levantamento n. 2786/2018 e n. 2787/2018, no total de R$ 47.700,00; e b) ao apurar o montante devido a título de honorários sucumbenciais, não observou os parâmetros fixados na decisão de ID 9544307, conforme artigo 85, § 3° do Código de Processo Civil, qual seja, o percentual de 10% (dez) por cento) até 200 (duzentos) salários mínimos e 8 % (oito por cento) sobre o valor excedente vigentes em 2019, data da decisão (ID 45488484 e ID 46506169). O Distrito Federal manifestou concordância com os cálculos oficiais (ID 45962179 e ID 46819465). É o relatório. Decido. DEDUÇÃO DE VALORES-PREFERÊNCIA CONSTITUCIONAL O exequente requereu a dedução dos valores já quitados a título de preferência constitucional prevista no artigo 100, §2o, da Constituição Federal, em relação ao valor principal devido e aos honorários contratuais destacados, nos termos dos comprovantes de pagamento juntados no ID 45488485. Não obstante, os honorários de sucumbência devem ser calculados sobre o valor total da condenação destacado no título executivo judicial, nos termos do artigo 85, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil, o que inclui eventuais créditos já recebidos pela parte exequente. Ademais, em relação aos precatórios já expedidos, constitui atribuição da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE elaborar e revisar os cálculos para o pagamento do valor devido em sede de precatório, nos termos do artigo 227, inciso V, da Resolução n. 2, de 16 de março de 2021, expedida por este Tribunal de Justiça. Por outro lado, ao Juízo do cumprimento de sentença cabe a expedição de ofício requisitório ou retificador, no qual deve constar o valor total devido a cada beneficiário e o montante global da requisição, com a devida atualização monetária, de acordo com o disposto no artigo 6o, inciso V, da Resolução n. 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça. Assim, compete à parte exequente informar diretamente nos autos do precatório n. 0019583-09.2017.8.07.0000 a existência de valores pagos em razão da preferência constitucional. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA No quadro demonstrativo da composição dos honorários de execução elaborado pela Contadoria do Juízo no ID 45151236, p. 1, ficou expressamente consignado que os honorários de sucumbência foram calculados nos exatos termos da decisão de ID 9544307, e foram utilizados os estritos parâmetros do artigo 85, §3°, do Código de Processo Civil, qual seja, o percentual de 10% (dez) por cento) até 200 (duzentos) salários mínimos, calculado sobre o valor do crédito principal até o montante de R$ 199.600,00 (cento e noventa e nove mil e seiscentos reais), e 8% (oito por cento) sobre o valor excedente de R$ 53.039,48 (cinquenta e três mil e trinta e nove reais e quarenta e oito centavos), com base no salário mínimo vigente na data da decisão, no valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais). Os honorários sucumbenciais, portanto, foram estabelecidos em R$ 24.203,16 (vinte e quatro mil, duzentos e três reais e dezesseis centavos). Os cálculos oficiais, portanto, observam o que estabelece a decisão de ID 9544307 e as normas legais pertinentes, não se verificando as discrepâncias apontadas pela parte exequente. 2. DIANTE DO EXPOSTO, rejeito a impugnação do exequente. 3. Não havendo insurgência quanto a esta decisão, cumpra-se o item 4 da decisão de ID 42884919, com a expedição de ofício requisitório do precatório dos honorários de sucumbência devidos, conforme cálculos da contadoria (ID 45151236). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de maio de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator